Tribunal: STF
Processo: ADI 3636
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que modificou o regime jurídico de pessoal do Instituto de Medicina Tropical de Manaus. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, inciso II, e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, § 1º, do ADCT. Atendimento dos pressupostos previstos no art. 27 da Lei nº 9.868/99. Necessidade de conferir efeitos prospectivos ao julgado para viabilizar a adoção das medidas legislativas, administrativas e operacionais pertinentes. Prazo de 12 (doze) meses. Embargos de declaração parcialmente providos.



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são cabíveis embargos de declaração para se pleitear a modulação dos efeitos das decisões proferidas em sede de controle concentrado de inconstitucionalidade. Precedentes.



    2. Na espécie, estão presentes o excepcional interesse público e as razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido do embargante para conceder ao Estado do Amazonas o prazo de 12 (doze) meses para que adote as providências necessárias ao fiel cumprimento do julgado. A fixação desse prazo é suficiente para viabilizar o cumprimento da decisão pelo referido Estado, que está a ela adstrito em todos os seus termos e independentemente de determinação expressa e específica dirigida ao chefe do Poder Executivo. A decisão da Corte, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, compele todas as autoridades envolvidas, conforme as respectivas atribuições constitucionais e legais.



    3. Embargos de declaração aos quais se dá parcial provimento para conferir efeitos prospectivos ao acórdão ora embargado, a fim de que esse somente produza seus efeitos próprios a partir de 12 (doze) meses, contados da data da publicação da ata de julgamento dos presentes aclaratórios, tempo hábil para a implementação das medidas legislativas, administrativas e operacionais pertinentes. São alcançados, ainda, pela modulação os servidores que já estejam aposentados e aqueles, que até o final do novo prazo assinado, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria.